Tribunal: TJPA
Processo: 0803850-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803850-33.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDEVALDO VELOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803850-33.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSIEL DE LIMA ABREU (OAB-PA n
° 21.489
)

PACIENTE: EDEVALDO VELOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DA COMARCA DE MOCAJUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

1. DA NEGATIVA DE AUTORIA
. NÃO CONHECIMENTO
. Inadequação da via eleita. necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. O
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, o que não se verifica, no presente caso.

2.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E MOTIVOS A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
.
NÃO OCORRÊNCIA
. Presença de requisitos do art. 312. As decisões proferidas pelo juízo de 1º grau estão devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP, ressaltando que “o
delito do art.

33 da Lei 11.343/06
,
é dos mais perniciosos ao meio social. Cabe frisar suas nefastas consequências nos locais onde se instala, com o aumento significativo do número de delitos contra a vida e o patrimônio, entre outros, disputas violentas por ponto de vendas de drogas e, por fim, a verdadeira degradação física, moral e social que provoca nos dependentes químicos e suas famílias
. Destacou ainda que o paciente
gozava do benefício da prisão domiciliar em processo de execução ao qual responde naquela comarca, o que, aparentemente não o demoveu de praticar novo crime, denotando assim, uma periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva.”

3.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará.

4.

RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ
. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Observo n
ão consta na impetração qualquer documento que comprove ter havido manifestação do juízo singular sobre este argumento suscitado e, portanto, entendo ser inviável a manifestação através desta via mandamental em matéria que ainda não foi submetida à prestação jurisdicional do juízo ‘
a quo’
, sob pena de indevida supressão de instância

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador.

Belém/PA, 18

de maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803850-33.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSIEL DE LIMA ABREU (OAB-PA n
° 21.489
)

PACIENTE: EDEVALDO VELOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado por advogado particular em favor de
EDEVALDO VELOSO DOS SANTOS,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da Ação Penal nº
0800159-04.2021.8.14.0067
.

Sustenta o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, vez que foi preso em flagrante delito em
02.03.2021 e convertida em prisão preventiva, por supostos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, estando recolhido no o Centro de Recuperação Regional de Mocajuba (CRRMOC).

De acordo com impetrante o paciente foi vítima de uma simulação de um crime, não é autor delito o qual está sendo imputado, o mesmo estava em sua residência em seus afazeres domésticos quando foi surpreendido pela polícia que de maneira precipitada levou o Paciente/Defendente preso em flagrante, embora não tenha sido encontrado com o mesmo nenhuma substância ilícita, apesar

dos policiais/condutores terem informado nos autos do inquérito que encontraram materiais e substancia entorpecente, conhecida como “oxi”, restando, portanto, temerária as alegações uma vez que as únicas testemunhas que acusam o Sr. Edevaldo são policiais e por estar este enfrentando criminalmente outro processo por tráfico foi facilmente associado a substâncias que os policiais dizem terem encontrado.

Aduz
que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que custódia não está pautada em elementos concretos, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal
e motivo que autorizam a prisão preventiva.

Ressalta ainda ser o paciente réu primário, trabalhador e sem antecedentes
, mesmo respondendo atualmente outros processos criminais, tem plenas condições de responder o processo criminal em liberdade, não havendo razão para mantê-lo em custódia

Aduz que a Resolução nº 62/2020 do CNJ, orienta no sentido da reavaliação das prisões preventivas, em razão do atual estado da pandemia da Covid 19.

Por fim, requer, em sede de liminar, a concessão da liberdade provisória sem monitoramento eletrônico, e a sua concessão em definitivo.

Os autos vieram distribuídos, o qual deneguei a liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora e em seguida a Procuradoria de Justiça.

Em sede de
informações
, foram prestados os seguintes esclarecimentos:

“(...) O paciente Edevaldo Veloso dos Santos, vulgo “gitoca”, foi preso em estado de flagrância delitiva em 02 de março de 2021, quando uma guarnição policial o deteve em via pública, momento em que foi encontrado em seu poder diversos materiais utilizados para a embalagem de droga e 2 (duas) porções consideráveis de óxi. Na mesma diligência foi também preso o nacional/réu Gleison de Sousa Xavier, este último com 14 (quatorze) trouxas de óxi.

Em Audiência de Custódia realizada no dia 03 de março de 2021, este juízo homologou o auto de prisão em flagrante do paciente e, no mesmo ato, decretou-lhe a prisão preventiva. Aduziu que o paciente foi preso em flagrante delito quando do gozo de prisão domiciliar deferida por este juízo, haja vista que cumpria pena, com guia de execução definitiva (Autos do Processo no. 0000941- 49.2018.8.14.0067). Além disso, na data de 29 de janeiro de 2021, foi preso em flagrante delito, tendo lhe sido concedida a liberdade provisória.

Em 10 de março de 2021, este juízo negou liberdade provisória ao paciente, após parecer ministerial pelo indeferimento do pedido. Na decisão, restou consignado que,

[...] O delito do art. 33 da Lei 11.343/06, esclareço, é dos mais perniciosos ao meio social. Cabe frisar suas nefastas consequências nos locais onde se instala, com o aumento significativo do número de delitos contra a vida e o patrimônio, entre outros, disputas violentas por ponto de vendas de drogas e, por fim, a verdadeira degradação física, moral e social que provoca nos dependentes químicos e suas famílias [...] Veja-se que o acusado foi flagrado pela polícia com dois tipos de drogas (cocaína e óxi) ambas com alto poder viciante e, consequentemente, destrutivo [...] Concernente às supostas condições favoráveis do requerente, (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e etc), tais fatos, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[...]” ID no 24222321.

Em 19 de março de 2021, o Membro do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico.

Em decisão datada de 19 de março de 2021, este juízo determinou, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, a notificação do paciente para apresentação de defesa, a qual foi apresentada em 26 de março de 2021. Com os articulados defensivos, foi veiculado novo pedido de revogação de prisão preventiva do paciente.

Em 05 de abril de 2021, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

Novamente, em 12 de abril de 2021, este juízo negou o pedido de liberdade, aduzindo a gravidade concreta do crime e o fato de que, “[...] o requerente gozava do benefício da prisão domiciliar em processo de execução ao qual responde nesta comarca, o que, aparentemente não o demoveu de praticar novo crime, denotando assim, uma periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva[...]” ID 25433132.

Em 14 de abril de 2021, a peça acusatória ministerial foi recebida por este juízo. (ID 25514141) No mesmo ato, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 2021.

Informo, por fim, que o paciente registra antecedentes criminais (...)” (ID nº 5090065 - fls. 34/36).”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento,
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de
EDEVALDO VELOSO DOS SANTOS
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por negativa de autoria, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e motivos na decisão. Arguindo ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, e.
a Resolução nº 62/2020 do CNJ, que orienta no sentido da reavaliação das prisões preventivas, em razão do atual estado da pandemia da Covid 19.

No que concerne à alegação de negativa de autoria de que o paciente tenha praticado qualquer conduta delituosa, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de Habeas Corpus em razão da necessidade de revolvimento de provas.

O
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, o que não se verifica, no presente caso.

Nesse sentido, colaciono julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...). I. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017). Grifei

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise da tese aventada pela defesa na via eleita. Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

No que tange à alegação de ausência dos requisitos e motivos para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva:

Decisão que decretou a prisão preventiva em 03/03/2021

“(...)

No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão da droga, Laudo de Constatação Provisória, depoimento do condutor e das testemunhas
.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincularem os indivíduos à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, depoimentos testemunhais e auto de apreensão e exibição da droga, há indícios da prática da infração penal que são imputadas aos autuados, uma vez que os policiais encontraram a substância ilícita em posse deles.

Segundo consta nos autos, o autuado
EDEVALDO VELOSO DOS SANTOS
foi preso em posse de material para embalar entorpecentes (sacos plásticos filme, linha) e aproximadamente duas porções de substância análoga a ÓXI de tamanho considerável. Já o autuado
GLEISON DE SOUSA XAVIER
foi preso com 14 (quatorze) trouxas pequenas de substância análoga a ÓXI.

(...)

Entendo que a custódia cautelar dos autuados devem ser decretadas como
garantia da ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

(...)

Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou entendimento no sentido de dar concretude à noção de ordem pública, de forma a abarcar a possibilidade de prisão para
evitar a reiteração delitiva e baseada na gravidade em concreto
do crime em tese praticado.

Nesse sentido, no presente caso, a prisão preventiva dos autuados deve ser decretada para a garantia da ordem pública.

(...)

No caso em tela, o autuado

EDEVALDO VELOSO DOS SANTOS
possui condenação criminal nesta Comarca pelo processo nº 0006327-94.2017.8.14.0067 (ART.129,§1º,INCISO II,C/C ART.129,§10,AMBOS DO CP, C/C ART.7º DA LEI Nº.11.340/2006). Tal condenação gerou o processo de execução nº 00009414920188140067, pelo qual o sentenciado estava no regime aberto, em prisão domiciliar. Além disso, constato que o autuado foi preso em flagrante nos autos 0800067-26.2021.8.14.0067 pelo crime de receptação (art. 180, CP) no dia 29/01/2021, tendo a liberdade provisória concedida por este juízo.

(..)

Destaca-se que o delito conhecido como “tráfico de drogas” é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. Os indivíduos que promovem a venda de sustâncias entorpecentes causam duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e um sem número de outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente.

Portanto, no presente caso, patente que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Ante o exposto, defiro a representação da autoridade policial e lastreado em parecer favorável do Ministério Público, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, artigo 5º, incisos LXV da CR88 c/c art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDEVALDO VELOSO DOS SANTOS e GLEISON DA SILVA XAVIER
,
qualificados nos autos
.

Decisão prolatada que negou o pedido em
12 de abril de 2021.

(...)
Em 10 de março do corrente ano, este juízo negou liberdade provisória ao

requerente, afirmando presentes os pressupostos e requisitos para a custódia cautelar do suplicante. Naquele decisum, restou assente que o crime de tráfico de drogas é de gravidade acentuada, com forte aptidão para turbar a ordem pública. Além disso, não foram veiculados no pedido, quaisquer fatos novos que pudessem alterar o entendimento pela necessidade da prisão.

Diz a defesa que o acusado não foi autor do crime em tela, e que teria sido “vítima” de uma suposta atuação precipitada da polícia. Contudo, tal alegação carece de qualquer elemento que possa ser considerado de plano, no sentido de – reconhecendo a veracidade do quanto fora afirmado – conceder liberdade provisória ao requerente. Ficou apenas no campo da especulação, de sorte que, a instrução se mostra o momento adequado para alegações dessa natureza.

Por outro lado, também afirmou-se na decisão acima referida, que condições supostamente favoráveis não implicam em reconhecer de modo direto e automático, que a liberdade deve ser deferida. Antes, porém, é fundamental observar se de fato não se faz necessária a custódia. Nesse particular, entendeu-se pela necessidade de manter preso o suplicante.

A conduta do requerente é de acentuada gravidade. O tráfico de drogas é delito que atrai diversos outros crimes, a exemplo de homicídios em disputas por ponto de vendas de drogas e crimes patrimoniais, praticados para manter o vício do consumo.

Além disso, o requerente gozava do benefício da prisão domiciliar em processo de execução ao qual responde nesta comarca, o que, aparentemente não o demoveu de praticar novo crime, denotando assim, uma periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

Assim verificando-se os requisitos para a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano, ainda que apenas um dos

critérios do art. 312 esteja evidenciado concretamente, neste caso, reitero, a garantia da ordem pública.

Por fim, o novo pedido não trouxe qualquer elemento inédito, de natureza fática ou jurídica, que possa alterar o juízo de necessidade da prisão, motivo pelo qual, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERENTE EDEVALDO VELOSOS DOS SANTOS.
(...)”.

Analisando detidamente o
decisum
que decretou a prisão preventiva e manteve, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela prática reiterada de conduta delitiva pelo paciente, uma vez que mesmo condenado por outro processo, voltou a praticar novos crimes.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988, in verbis:

ART. 93
. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS: IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312
. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
principalmente pelo fato do ora paciente ter reiterado em conduta delitiva.

Desta forma fica evidente a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, visando, por conseguinte, assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, observando que no caso concreto, estarem presentes os requisitos que levaram, a aplicação da custódia excepcional.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

QUANTO A ALEGAÇÃO DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ

Em observância aos documentos juntados ao presente feito, não consta na impetração qualquer documento que comprove ter havido manifestação do juízo singular sobre este argumento suscitado e, portanto, entendo ser inviável a manifestação através desta via mandamental em matéria que ainda não foi submetida à prestação jurisdicional do juízo ‘a quo’, sob pena de indevida supressão de instância, pois "Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. (Processo AgRg no HC 575873/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0094874-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 27/05/2020).

No presente caso, inexiste qualquer ilegalidade, e, ainda, relato que não foram trazidos com a impetração documentos hábeis comprobatórios de ser o paciente portador de doença grave ou mesmo que se enquadre em grupo de risco, e apesar das implicações pela propagação mundial da COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira e mundial, a existência da pandemia, por si só, não justifica à liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020, em que são sugeridas diversas medidas preventivas para se evitar a propagação da infecção, não sendo suficiente a mera alegação de temor de contaminação como argumento a garantir à liberdade do paciente, o que nos faz lembrar o artigo do eminente Ministro do Supremo Tribunal Luiz Fux de que "Covid não é Habeas Corpus".

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/05/2021